Tribunal: TJMT
Processo: 1002582-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002582-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), ORLEI JESUS DA SILVA - CPF: 749.256.792-87 (AGRAVANTE), DEBORA RODRIGUES MARCANTONIO - CPF: 024.944.521-20 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - INVERSÃO DO ÔNUS - MOTORISTA DE APLICATIVO - PROFISSIONAL LIBERAL - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA CONSERTO DE VEÍCULO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos casos de prestação de serviços por detentores de veículos particulares intermediadas por aplicativos geridos por empresas de tecnologia, os motoristas envolvidos no processo atuam como empreendedores individuais, não havendo falar em aplicação do CDC para inversão do ônus da prova.

Consoante previsão expressa do art. 300 do cpc, a tutela provisória exige a demonstração concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Desse modo, não tendo sido constatada a probabilidade das alegações pela inexistência de provas capazes de gerar o convencimento de que a parte possui, em princípio, direito que possibilite uma sentença de mérito favorável, exigindo a questão maior dilação probatória, de rigor o indeferimento da tutela antecipada pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ORLEI JESUS DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Indenizatória no 1038920-71.2022.8.11.0002, ajuizada em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, indeferiu a inversão do ônus da prova e o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de que fosse determinado o conserto do veículo do agravante.

O agravante sustenta que é motorista usuário do aplicativo UBER e que na data de 05 de setembro de 2022 foi vítima de supostos usuários criminosos que tentaram roubar o seu veículo, o que resultou num prejuízo material de R$12.676,00 (doze mil, seiscentos e setenta e seis reais), em razão de uma colisão causada pelos infratores.

Afirma que diante disso, ajuizou ação indenizatória objetivando ser ressarcido dos prejuízos de cunho material e moral, motivo pelo qual requereu a inversão do ônus da prova e antecipação de tutela no sentido de que fosse determinado o conserto do veículo.

Aduz que mesmo sendo parte hipossuficiente e havendo nítida falha na prestação de serviço por parte da empresa UBER, o juízo monocrático indeferiu a inversão do ônus.

Afirma que é evidente a responsabilidade da agravada, ao passo que permitiu o cadastramento de menores no seu sistema que possuíam o nítido objetivo de cometer crime.

Deste modo, requer, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a inversão do ônus da prova e o conserto do veículo do agravante. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

Com as razões recursais, vieram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id. 158059688.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 162703696.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
(Id. 158562837)

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de reforma da decisão pela qual o juízo de primeiro grau indeferiu a inversão do ônus da prova e o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de que fosse determinado o conserto do veículo do agravante.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre referir que não se aplica ao caso dos autos, a legislação consumerista, uma vez que o autor/agravante atua como prestador de serviço, em sistema de parceria com a empresa demandada.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Assim, como bem apontado na decisão que analisou o requerimento de antecipação da tutela recursal, o motorista de aplicativo não mantém relação consumerista apta a ensejar a inversão do ônus da prova, devendo a decisão ser mantida nesse ponto.

Noutro giro, sabe-se que a tutela provisória é aquela concedida em caráter provisório com base em uma cognição sumária e pode fundamentar-se na urgência ou evidência (art. 294 do CPC). Ao final do processo a tutela provisória será substituída por uma tutela definitiva, que a confirmará, revogará ou modificará.

A tutela de urgência, por sua vez, pode ser antecipada ou cautelar. No caso da tutela provisória antecipada, o magistrado antecipa o direito pleiteado ou o bem da vida que a parte espera conseguir ao final, enquanto na tutela provisória cautelar é concedida uma medida para assegurar o direito ou bem da vida pretendido.

Nos termos do art. 300 do CPC, em ambos os casos o CPC exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Em sede de cognição sumária, verifico não se encontram presentes os documentos que permitam concluir de forma inequívoca que realmente tem a agravada responsabilidade pelos danos concernentes aos fatos narrados pela agravante.

Isso porque, pelo menos por enquanto, é necessária a dilação probatória para se comprovar a responsabilidade da agravada no reparo dos supostos danos, inclusive, com a realização de perícia para apuração dos prejuízos da colisão.

Desse modo, não merece qualquer reparo a decisão ora agravada.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023